Tribunal: CARF
Processo: 10970.720235/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.720235/2011-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
BENEDICTO PERES DRUMMOND Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Verificada a omissão de rendimentos, será exigido o imposto de renda, de
ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
A opção pela forma de apuração do resultado da atividade rural é exercida pelo
contribuinte quando do preenchimento do anexo da atividade rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-64.209, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 325 a 331:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 101) lavrado em nome da contribuinte acima
identificada, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008,
exercício 2009, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
- imposto suplementar (2904)..........................R$ 59.647,62
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720235/2011-69
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2011-69

- multa proporcional (passível de redução)......R$ 14.076,84
- juros de mora (calculados até 09/2011).........R$ 44.735,72
- total..............................................................R$ 118.460,18
Do Procedimento Fiscal.
De acordo com o relato fiscal acostado às fls. 173 a 174, a contribuinte foi intimada a
apresentar o Livro Caixa da atividade rural, devidamente escriturado, com todos os
documentos relativos aos seus registros, bem como cópias de todos os contratos de
arrendamento, parceria, comodato e/ou outras formas de exploração conjunta, inclusive
condomínio. Deveria também demonstrar, por meio de planilhas, o desdobramento das
receitas e/ou despesas da atividade rural, realizadas a prazo, informando as datas e
valores de cada recebimento e/ou pagamento, corroborados com os respectivos
documentos, caso não tivessem sido escriturados dessa forma.
Diante das informações disponíveis na Seção de Fiscalização, sobre vendas realizadas
pelo contribuinte à empresa Laginha Agro Industrial S/A, CNPJ 12.274.379/0009-64,
no ano calendário de 2008, decorrentes de diligência realizada anteriormente e,
considerando as divergências entre estas informações e os valores declarados como
Receita Bruta da atividade rural (50% para cada cônjuge), procedeu-se a nova diligência
a essa empresa com o objetivo de esclarecer divergências. Constatou-se também que,
nas declarações de IRPF relativas ao ano anterior (ano calendário 2007), foram
consignados, nos respectivos Demonstrativos da Atividade Rural, sob a rubrica
“adiantamentos recebidos por conta de venda para entrega futura”, os valores de R$
536.267,94.
Em resposta, foram apresentados os elementos solicitados no Termo Inicial, onde os
cônjuges alegaram, em síntese, que a redução da receita da atividade rural, do ano
calendário de 2008, se deu em virtude de um dos seus parceiros, empresa Laginha Agro
Industrial S/A, ter entrado em Recuperação Judicial, conforme publicado no Diário
Oficial do Estado de Alagoas no dia 31/03/2009, deixando, portanto, de efetuar os
pagamentos da Receita do Exercício de 2008, no valor de R$ 762.898,56.
Em atendimento ao Termo de Intimação (diligência) a empresa Laginha Agro Industrial
S/A apresentou todos os elementos solicitados, onde constatou-se, através das Notas
Fiscais de Entrada, que houve entrega de produtos no ano calendário de 2008, no
montante de R$ 782.576,53, cujo valor não foi escriturado no Livro Caixa e nem
oferecido à tributação.
A empresa foi então diligenciada novamente e tendo em vista os adiantamentos por ela
realizados, no ano de 2007, no valor total de R$ 1.072.535,88, à contribuinte e seu
cônjuge, por conta de compra de produtos para entrega futura, essa foi solicitada a
esclarecer se o produto recebido no ano de 2008, relativo as notas fiscais anexas ao
termo, estão relacionados aos adiantamentos realizados em 2007, ou, tratam-se de outras
compras, juntando, nesse caso, documentos que comprovem as datas de pagamento e/ou
pendências de pagamento do mencionado produto.
Em resposta, a empresa Laginha Agro Industrial encaminhou o Demonstrativo das
composições de saldos contábeis, relativo aos acertos realizados com ao contribuinte
fiscalizado, através do qual ficou demonstrado que os produtos entregues no ano de
2008, relativos as notas fiscais de entrada estão relacionadas aos adiantamentos
recebidos em 2007, onde o valor de cada nota fiscal é deduzido do saldo anterior
(adiantamentos), caracterizando assim a omissão de rendimentos, no montante de R$
782.576,53, haja vista que, de acordo com a legislação pertinente, a tributação na pessoa
física ocorre no momento da entrega do produto e pelo “valor total da nota fiscal”. Essa
omissão foi tributada na ação fiscal, em partes iguais, ou seja, 50% na declaração IRPF
de cada cônjuge, sendo que o resultado da atividade rural declarado pelo contribuinte
Benedicto Peres Drumond foi alterado pela fiscalização conforme demonstrado a seguir:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2011-69

Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas às fls. 173/174.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação, onde alega, em
síntese, o que se segue.
Depois de identificar-se e fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte alega que
firmou, com a empresa Laginha Agro Industrial S/A (atualmente em Recuperação
Judicial), em 20/03/2006 e em 24/11/2006, diversos Contratos de Parceria Agrícola por
meio dos quais ela e seu marido cederam à mencionada empresa, em regime de parceria
agrícola, diversas áreas para exploração com lavoura de cana de açúcar.
Diz que a vigência de um dos contratos vai até 31/10/2017 e o restante até 31/10/2009 e
que os rendimentos são declarados por ele e por sua esposa, 50% para cada um.
Informa que no ano de 2007, a empresa Laginha Agro Industrial S/A adiantou a
importância de R$ 1.072.535,88 e que tal operação é conhecida como “venda para
entrega futura”, e é prevista em lei, tanto tributária quanto no Estatuto da Terra.
Destaca que a “realização” ocorreria, segundo o costume e a previsão legal, mediante a
entrega de produto no valor correspondente, em algum momento durante a vigência dos
contratos de parceria agrícola (com longos prazos). Diz que tais instrumentos não
fixaram a data (ou as datas) de realização que, assim, ficou na dependência de novo
ajuste entre as partes para ocorrer.
Alega que não foi fixado, portanto, quando ocorreria a realização ou o desconto, e não
cabe ao auditor fiscal da RFB fixar ou estabelecer o momento da realização.
Aduz que, por motivos de ordem operacional, segundo informações da empresa, ela não
estava conseguindo cumprir os contratos de parceria agrícola como previsto nos
instrumentos respectivos, não fundando as lavouras de cana de açúcar a tempo, só o
fazendo com longo atraso.
Informa que a empresa chegou a ceder a terceiros, direitos previstos nos contratos de
parceria agrícola para o plantio de grãos (como soja, milho, sorgo e ainda algodão), em
área de 3.329,94 hectares que estavam ociosas. O atraso no plantio implica em atraso na
colheita, na entrega do produto e na realização do adiantamento ou de parte dele.
Diz que quando foi intimada do auto de infração, descobriu que a empresa Laginha
Agro Industrial S/A havia emitido entre os dias 31/07/2008 e 29/11/2008, as notas
fiscais de entrada no s 883, 884, 2901, 3782, 4531, 4532 e 4533, perfazendo o total de
R$ 782.576,53.
Salienta que não tinha conhecimento da emissão das mencionadas notas fiscais de
entrada, não havia recebido cópias delas, nem qualquer manifestação da empresa
Laginha a respeito. Solicitou cópias das notas à empresa e foi atendido dias depois.
Reafirma que não tinha conhecimento das notas e não recebeu um centavo sequer das
notas fiscais.
Aduz que observando uma planilha elaborada pela empresa Laginha e encaminhada à
RFB, mas não a ela, com o título “Resumo das movimentações efetuadas pela Vale”,
acostada aos autos, nota-se que o valor líquido correspondente às notas fiscais de
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2011-69

entrada números 883, 884, 2901, 3782, 4531, 4532 e 4533 e que seria de R$ 762.898,56
foi incluído entre os créditos sujeitos à Recuperação Judicial, e que deverá ser pago
segundo o cronograma aprovado pelo Comitê de Credores e autoridades responsáveis
(administrador judicial, representante do Ministério Público Estadual, Poder Judiciário,
etc.).
Entende que há pequena divergência nos valores detalhando-a em seguida, mas que de
todo modo nenhum valor foi pago ao impugnante.
Por outro lado, destaca que inclui em suas declarações de rendimentos, a cada ano, os
valores efetivamente recebidos da empresa Laginha Agro Industrial S/A, submetendo-os
à tributação, o que está documentalmente comprovado, e é incontroverso.
Alega que a tributação não ocorre no momento da entrega do produto e transcreve o
artigo 38 do Decreto Federal no 3.000/1999 e diz que no caso não houve para ele o
benefício previsto na parte final do caput do artigo 38, já que o crédito foi incluído entre
os sujeitos à Recuperação Judicial.
Alega que à pessoa física se aplica o chamado “regime de caixa”, ou seja, a receita é
considerada tributável no mês em que ocorre o recebimento pelo contribuinte.
No caso de manutenção do entendimento do auditor fiscal, diz que deve ser reaberta ao
contribuinte oportunidade para retificação da declaração e de opção de tributar o
resultado da atividade rural sobre a diferença entre a receita bruta e as despesas de
custeio/investimento, ou de considerar 20% da receita bruta, sem qualquer penalidade.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do auto de infração.
Ao julgar a impugnação, em 25/2/15, a 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Verificada a omissão de rendimentos, será exigido o imposto de renda, de ofício, com
os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor da
renda omitida.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
A opção pela forma de apuração do resultado da atividade rural é exercida pelo
contribuinte quando do preenchimento do anexo da atividade rural.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 9/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 334, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 336 a 343, em
7/4/15, no qual, basicamente, reproduz sua impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2011-69

Das alegações recursais
Tendo em vista que o Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso, também
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:
O lançamento versa sobre a omissão de rendimentos advindos do exercício da atividade
rural, no ano-calendário de 2008.
Em sua peça de defesa, o contribuinte basicamente alega que não recebeu no ano de
2008, os valores aqui lançados como rendimentos da atividade rural e que a empresa
Laginha Agro Industrial S/A, sua parceira agrícola, entrou em recuperação judicial.
Aduz que os valores foram incluídos na lista de créditos desta empresa.
Conforme descrito no relatório deste voto, a autoridade fiscal constatou que o
contribuinte recebeu em 2007 um adiantamento da empresa Laginha no valor de R$
1.072.535,81, por conta de cana de açúcar plantada em suas terras em regime de
parceria agrícola. Em 2008, foram emitidas as notas fiscais ali descritas cujo valor
totalizou R$ 782.576,53. Como esse valor não foi contabilizado nem declarado pelo
contribuinte, esse foi intimada a esclarecer o fato.
Diante da resposta do impugnante, foi feita nova diligencia à empresa, parceira agrícola,
para indagar se o valor do adiantamento se referia a essas notas fiscais ou se se tratavam
de novas compras.
A empresa enviou resposta a fiscalização, demonstrando por meio de planilha que cada
nota fiscal emitida foi abatida do saldo credor que essa empresa tinha junto ao
contribuinte.
Com base nessa planilha, a autoridade fiscal concluiu, com acerto, que de fato, o valor
de R$ 782.576,53 havia sido recebido pelo impugnante e sua mulher e como esse valor
não fora declarado por eles, efetuou o lançamento fiscal ora analisado, na base de 50%
para cada cônjuge.
A apuração da receita bruta da atividade rural está disciplinada no artigo 61 do Decreto
3.000/99, RIR/99 que rege a tributação do imposto de renda, in verbis:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal-AGF e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária-PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção
da cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da
atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas
modalidades de arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou
pela dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural,
os produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2011-69

§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por
ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade rural no mês
do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Da leitura acima, vê-se que a fiscalização agiu com acerto, pois o valor foi apenas
adiantado ao impugnante no ano de 2007 e em 2008 é que foi formalizado o
recebimento da produção agrícola ocorrida nas terras do contribuinte, que não foi por
ele nem contabilizada nem declarada.
No presente caso, verifica-se que o efetivo negócio jurídico ocorreu em 2008 e assim a
fiscalização procedeu ao lançamento dos valores omitidos nesse ano calendário.
Junto a impugnação, o contribuinte não trouxe provas robustas, capazes de desconstituir
o feito fiscal, que foi baseado nessas constatações. Foram juntados apenas os contratos
agrícolas e as notas fiscais, documentos já constantes do processo. Juntou ainda as
declarações de renda, que também foram analisadas pela autoridade fiscal.
Como as provas apresentadas não são suficientes a demonstrar a falta de veracidade da
planilha juntada pela empresa, por meio da qual o crédito foi apurado, esse deve ser
mantido.
Pleiteia o impugnante que a base de cálculo para fins de apuração do imposto de renda
da atividade rural seja limitada a 20% (vinte por cento) da receita bruta aferida nesta
atividade, com fundamento no artigo 5o da Lei no 8.023/90.
Ocorre que o contribuinte, quando da apresentação da declaração de rendimentos da
pessoa física, preencheu o anexo da atividade rural optando, para fins de apuração da
base de cálculo da tributação, pelo resultado decorrente do confronto entre as receitas da
atividade rural auferidas e as despesas da atividade rural realizadas.
Tal opção está em coerência com o disposto no artigo 4o da Lei no 8.023/90, in verbis:
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
O artigo 5o da referida lei, transcrito abaixo, deixa muito claro que a alternativa de
apuração da base de cálculo a partir da aplicação de determinado percentual sobre a
receita bruta auferida, é de livre opção do contribuinte, sendo que tal opção é exercida
quando do preenchimento do anexo da atividade rural.
Art. 5o À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta no ano-base.
Considerando que a contribuinte optou pela apuração do resultado a partir do confronto
entre as receitas auferidas e as despesas realizadas, não pode agora, após ter sido
fiscalizada e autuada, mudar esta opção por outra forma de apuração da base de cálculo.
Feitas essas considerações, é de se concluir que o lançamento fiscal deve ser mantido na
forma como foi efetuado, não tendo sido capaz o contribuinte de juntar provas para
desconstituir o feito.
(Destaques na decisão recorrida)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.977 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720235/2011-69

Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital